Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805128-06.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: TIAGO MENDES LOPES

PACIENTE: LUCAS EMANUEL SERRAO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATORIA. 1. ILEGALIDADE ACERCA DOS ELEMENTOS DE PROVAS, VISTO QUE O CRIME FOI DE PEQUENO POTENCIAL OFENSIVO, BEM COMO, PRATICADO EM ESTADO DE NECESSIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE CONSIDERAR AS QUALIFICADORAS USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.
2
.
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
Insubsistente se mostra a assertiva de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da medida que impôs a segregação ao acusado por ocasião da sentença condenatória, agora sob novo título judicial, se os elementos acostados demonstram de forma clara e incontroversa que o juízo a quo alicerçou sua decisão, ratificando o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, e justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, consoante os requisitos balizadores do art. 312 do CPP.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. INOCORRENCIA.
O paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco da pandemia. Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos de ação de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
TIAGO MENDES LOPES
, em favor de
LUCAS EMANUEL SERRÃO DE OLIVEIRA
contra ato da autoridade

coatora, Juízo de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará.

Narra a impetração que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, sendo-lhe negado o direito de responder a fase recursal em liberdade.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o impetrante alega que há contraversões acerca da formação dos indícios de autoria delitiva.

Aduz a ausência de fundamentação idônea para a decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos.

Destaca que há requisitos subjetivos favoráveis ensejadores da ordem liberatória.

Por fim, sustenta a existência de risco de contaminação do COVID-19.

Diante disso, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura e imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,

pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como suscitei informações ao juízo monocrático.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou, em síntese, que o processo em referência mencionado pelo impetrante é apenas a representação pela prisão preventiva, tendo a ação penal tramitado sob º. 0006350-65.2019.8.14.0036.

Afirma que a síntese dos fatos nos quais se articula a acusação é roubo qualificado, em concurso de pessoas e com utilização de arma de fogo.

Prossegue esclarecendo que o paciente está preso desde setembro de 2019, em virtude de prisão preventiva decretada por este Juízo com fundamento na garantia à ordem pública, sobretudo porque o paciente já estava em gozo de liberdade provisória em outro processo (nº 00034634520188140036) e mesmo assim voltou a delinquir. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, por ter este Juízo considerado presentes os requisitos da medida constritiva.

Destaca que atualmente, ao contrário do que menciona o impetrante, já houve sentença condenatória, prolatada em 22/04/2020, e os autos encontram-se em fase de recurso.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se fazem jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória,
bem como a conversão por prisão domiciliar por existência de risco de contaminação do COVID-19.

Inicialmente, no que tange as alegações do impetrante acerca dos elementos de provas que levaram o paciente ser condenado, visto que o crime foi de pequeno potencial ofensivo, bem como, praticado em estado de necessidade, não havendo que se considerar as qualificadoras uso de arma de fogo e concurso de agentes, entendo que são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar, entendo não merecer guarida. Vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 9 anos e 2 meses de reclusão e 310 dias-multa, com regime inicial do cumprimento de pena fechado, considerando o art. 33, § 2º, a, do CP, bem como as circunstâncias desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP).

Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, consoante a seguinte fundamentação:

“Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo o periculum in libertatis, demonstrado pelo modus operandi do delito. Destaco, mais uma vez, que o crime de roubo é grave (sobretudo o caso dos autos que envolveu violência), especialmente quando levado a efeito em concurso de pessoas e através da utilização de arma de fogo, como foi o caso dos autos, e aterroriza a cidade. O roubo com arma de fogo denota envolvimento do acusado com a criminalidade. Ora, não se trata de criminoso oportunista/eventual, mas sim de pessoal envolvida com o crime, visto que

portava arma e agiu em concurso de pessoas, de forma planejada, para o cometimento do crime. Dessa forma, mostram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, como anteriormente decidiu o juízo por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, a má conduta social revelada pela vida ligada ao crime, sobretudo pelo fato de já ter sido detido pela polícia outrora com máscara e arma de brinquedo, leva ao reconhecimento da possibilidade de segregação cautelar.”

Como se pode verificar, insubsistente se mostra a assertiva de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da medida que impôs a segregação ao acusado por ocasião da sentença condenatória, agora sob novo título judicial, se os elementos acostados demonstram de forma clara e incontroversa que o juízo a quo alicerçou sua decisão nos requisitos balizadores do art. 312 do CPP. Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

Destaca-se que condições favoráveis, estas, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ante o risco de contaminação do COVID-19, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, o paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco da pandemia.

Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas que ensejam a ordem face à pandemia, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual. 2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 26/06/2020